Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em saber se o apelante, que ocupa cargo de agente socioeducativo, é parte legítima para executar título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao reajuste previsto para 2015 definido em lei foi assegurado aos ocupantes da carreira pública de assistência social do Distrito Federal na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que foi proposta em 17.3.2017.
4. Os servidores públicos que ocupavam o cargo de atendente de reintegração passaram a integrar a carreira socioeducativa em 4.6.2014, data que entrou em vigor a Lei Distrital no 5.351/2014.
5. A Lei Distrital no 5.870/2017 apenas modificou o nome do cargo de atendente de reintegração socioeducativo (ATRS) que passou a se chamar de agente socioeducativo, mas os ocupantes deste cargo já pertenciam à carreira socioeducativa desde 4.6.2014.
6. Vige no ordenamento jurídico o princípio da unicidade da representação sindical.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "Os ocupantes da carreira socioeducativa não podem beneficiar-se dos reajustes determinados em título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018".
________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 8o, II e III; Lei Distrital no 5.184/2013, art. 18; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19, II e III e 28.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 14.8.2025.